Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES INADIMPLIDOS. INDENIZAÇÃO PELA POSSE DO VEÍCULO. TERMO FINAL. FIXAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. A parte insatisfeita com o julgado deve se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. O inconformismo com o valor pago e com aquele indicado à restituição não constitui vício no julgado, se consignado em que medida se deu o inadimplemento. 3.1. Não é cabível imputar à parte o pagamento de valor a tal título quando comprovadamente não detinha mais a posse do veículo.
4. Recurso não provido.